Tribunal: TJSP
Processo: 2257319-44.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000702526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal
no 2257319-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é
peticionário RENAN HENRIQUE COUTO TOPAN.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos, deferiram para fixar o regime semiaberto, vencidos o relator
sorteado, a revisora, o 3o e o 6o juízes que indeferiam o pedido
revisional e o 5o, 7o , 8o e 9o juízes que deferiam em maior extensão.
O relator continua com o acórdão e fará declaração de voto vencedor
o 4o juiz. Fará declaração de voto vencido o 5o juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE
SOUZA, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE
ALMEIDA, JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO CRIMINAL no 2257319-44.2019.8.26.0000
VOTO No 45098
Comarca: Itapira (Ação Penal no 0004866-21.2017.8.26.0272)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Magistrado(a): Helia Regina Pichotano
Órgão Julgador: 6o Grupo de Câmaras
Peticionário: RENAN HENRIQUE COUTO TOPAN
VISTOS.
RENAN HENRIQUE COUTO foi
condenado, perante o MM. Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Itapira (Processo-crime no
0004866-21.2017.8.26.0272), às penas de 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
semiaberto (detração), e pagamento de 166 (cento
e sessenta e seis) dias-multa, por infração ao
artigo 33, caput, e § 4o da Lei no 11.343/06 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
169/174 autos digitais principais).
Inconformada, recorreu a Justiça
Pública, tendo a Colenda Terceira Câmara de
Direito Criminal deste Tribunal, por votação
unânime, dado provimento ao recurso ministerial
para, afastar o redutor e redimensionar as penas
para 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500
(quinhentas) diárias (fls. 229/235 autos digitais
principais).
O v. acórdão transitou em julgado
para o réu e seu defensor em 01.07.2019 (fls. 303
autos digitais principais).
Nesta sede revisional, o peticionário postula absolvição, sob alegada insuficiência probatória ou, alternativamente, pretende o abrandamento das penas, pela
aplicação do redutor legal e a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em seu parecer a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
improcedência do pedido revisional (fls. 314/329).
É o relatório.
O
presente
pedido
revisional
busca reforma de decisão tida por contrária à
evidência dos autos.
Desde logo, insta salientar que,
conforme
entendimento
consolidado
neste
Colendo Sexto Grupo de Câmaras, a revisão
criminal fruto do compromisso do ordenamento
processual penal pátrio com os princípios da
verdade material das decisões judiciais e da
segurança jurídica, dentre outros
qualifica-se
como
instrumento
idôneo
à
revaloração
do
arcabouço fático-probatório existente nos autos da
ação penal que lhe é subjacente, sempre que
fundado, o seu ajuizamento, na hipótese prevista
no artigo 621, inciso I, do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
respeito
do
tema,
já
se
manifestou o Pretório Excelso:
“(...) A revisão criminal, apesar
de não ter a amplitude da
apelação, quando ajuizada com
fundamento no artigo 621, I do
Código de Processo Penal, requer
se proceda à reavaliação, e não
ao reexame, do contexto fático-
probatório. Não fosse assim, seria impossível chegar-se à
conclusão de que a condenação
fora,
ou
não,
proferida
contrariamente 'à evidência dos
autos'” (HC no 92.341-1/SP Rel.
Min. EROS GRAU j. 09.10.2007
DJe-031 DIVULG 21.02.2008
PUBLIC
22.02.2008
EMENTA
VOL-02308-04 PP-00832).
Feita essa breve exposição e
voltando os olhos à hipótese em tela, tenho para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mim que não há como ser decretada a absolvição
do peticionário, pois o édito encontra-se apoiado
em
elementos
colhidos
durante
a
instrução
criminal.
Consta da denúncia que, no dia
20 de outubro de 2017, à tarde, na Rua Pedro
Ramonda,
41,
nesta
cidade
e
comarca
de
Itapira/SP, RENAN HENRIQUE COUTO TOPAN,
qualificado às fls. 08, guardava e mantinha em
depósito, para fins de tráfico, drogas consistentes
em 15 (quinze) porções de droga constatada como
cocaína, com peso aproximado de 22,81g (vinte e
dois gramas e oitenta e um decigramas); mais 01
(um)
porção
da
mesma
droga,
com
peso
aproximado de 65,8g (sessenta e cinco gramas e
oito decigrama); e 11 (onze) porções de Cannabis
sativa L. ̧ popularmente conhecida por “maconha”,
com peso aproximado de 43,71g (quarenta e três
gramas e setenta e um decigramas); tudo sem
autorização e em desacordo com determinação
legal
e
regulamentar,
conforme
autos
de
constatação preliminar de fls. 11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O peticionário sempre negou a
prática delitiva. Na primeira fase da persecução
penal (fls. 07 - autos digitais principais), o réu
alegou que as drogas não lhe pertenciam e, em
juízo, disse ser usuário, alegando que as drogas
foram encontradas no forro da casa do vizinho (fls.
137/140 autos digitais principais).
Todavia,
analisando-se
os
elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecutio criminis, verifica-se que se
acham bem provadas, na espécie, a autoria e a
materialidade do crime, cabendo destacar os
seguros depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência e prisão do peticionário. Os policiais militares Denis
Roberto Custódio Silva e Guilherme Di Falco
Carvalho relataram que, em razão de denúncia
anônima específica sobre o réu, foram até a casa
dele em diligência, encontraram porções de
maconha e cocaína, escondidas no forro, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundos do imóvel, bem como a quantia de R$
300,00 (trezentos reais) em seu poder (fls.
137/140 autos digitais principais).
Mister esclarecer-se, nesse passo,
que o policial não está legalmente impedido de
depor e o valor de seu depoimento não pode ser
sumariamente desprezado.
Inclusive tal questão já se encontra pacificada pela doutrina e
jurisprudência, prevalecendo o entendimento de
que
os
testemunhos
prestados
por
policiais
militares merecem a mesma credibilidade que
aqueles
dados
por
pessoas
comuns,
sendo
imprescindível que se apresente uma razão clara e
concreta, para tornar referidas declarações eivadas
de suspeição, o que não ocorreu no caso vertente.
Dessarte, à luz do acervo fático-
probatório delineado na hipótese vertente, revela-
se
descabido
cogitar
da
absolvição
do
revisionando, sob alegada insuficiência probatória.
O
quadro
probatório
contém
elementos de convicção, de modo que a única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solução
cabível
à
hipótese
vertente
é
a
condenatória, nos moldes adotados em Primeira e
Segunda Instâncias, nos autos do feito originário
não se verificando, no caso em tela, quaisquer das
hipóteses previstas no artigo 386 do Código de
Processo Penal.
Nesse passo, cumpre frisar que,
diante das particularidades da hipótese vertente, a
alegação de ser o acusado usuário não afasta, por
si só, o delito de tráfico ilícito de substância
entorpecente.
Na espécie, observa-se que a
quantidade
e
forma
de
embalagem
do
entorpecente, bem como as demais circunstâncias
fáticas, inclusive o fato de o réu, na polícia e em
juízo, negar a propriedade das drogas, não
permitem a desclassificação para o delito previsto
no artigo 28 da Lei no 11.343/06.
Assim, diante de tais elementos
de convicção, impossível falar-se em decisão
contrária à evidência dos autos.
Ademais, o peticionário deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trazer aos autos qualquer fato novo que não
tivesse sido objeto de apreciação no processo de
conhecimento, inobstante o esforço despendido e
os argumentos oferecidos pela defensoria.
Portanto, o quadro probatório do
feito originário foi bem analisado, dando-se aos
fatos perfeita adequação jurídica.
No
tocante
às
reprimendas
impostas, verifica-se que foram criteriosamente
dosados, observadas as especificidades do caso
concreto.
A esta altura, insta frisar que a
revisão criminal não se presta à redução de penas
ou alteração de regime que, como no presente
caso, foram justificadamente fixados, observadas
as especificidades do caso concreto e de acordo
com o livre e prudente convencimento do MM.
Juízo, sem erro técnico.
Inviável a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, como
pleiteia a defesa, sendo mister observar que o
peticionário não faz jus ao benefício porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausentes
os
requisitos
legais,
dado
o
seu
envolvimento com a traficância.
Aliás,
apenas
para
ilustrar
a
minha convicção acerca do acerto, no presente
caso, do juízo condenatório formado no recurso de
apelação ao qual foi dado provimento ao recurso
ministerial,
transcrevo,
a
seguir,
excertos
extraídos do v. acórdão (os quais, a meu ver,
contêm
elementos
suficientes
a
justificar
o
desfecho dado à presente lide penal), verbis:
“Para que se opere a redução em
estudo,
exigese,
cumulativamente,
(1)
primariedade do agente; (2) bons antecedentes; (3)
não dedicação às atividades criminosas; nem (4)
integrar organização criminosa. Ocorre que,
consoante prova dos autos, o apelante foi
surpreendido portando substancial quantidade
de entorpecente, qual seja, 15 (quinze) porções de
droga
constatada
como
cocaína,
com
peso
aproximado de 22,81 g (vinte e dois gramas e
oitenta e um decigramas), mais 01 (uma) porção
da mesma droga, com peso aproximado de 65,8 g

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(sessenta e cinco gramas e oito decigramas), e 11
(onze)
porções
de
Cannabis
sativa
L. ̧
popularmente conhecida por maconha, com peso
aproximado de 43,71 g (quarenta e três gramas e
setenta e um decigramas), conforme laudo de fls.
13/14. Além disso, o apelado, que possuía apenas
19 anos à época dos fatos, respondeu a uma série
de atos infracionais quando adolescente e, entre
eles, dois relacionados à conduta equiparada ao
tráfico de drogas (fls. 144/149).
Tais elementos demonstram que
o apelante se dedica a atividades criminosas e
faz delas seu meio de subsistência, a comprovar
que ele não estava, por mero acaso, a praticar o
crime de tráfico de entorpecentes.
(...)
Cumpre ressaltar que apenas a
primariedade e bons antecedentes não implicam
na incidência do aludido redutor, devendo ser
levado em conta outros elementos que possam
indicar a vinculação do apelante ao comércio
clandestino de entorpecentes” (fls. 232/235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depois, inviável a substituição da
reprimenda corporal por restritivas de direitos,
visto que, in casu, tanto a conduta social
reprovável
do
acusado,
quanto
as
graves
circunstâncias e consequências do delito, estão a
demonstrar não ser tal operação suficiente à
reprovação da infração (cf. artigo 44, caput, inciso
III, do Código Penal).
Neste sentido:
“TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e
materialidade demonstradas. Declarações dos
policiais
militares
presumidamente
idôneas.
Pena e regime mantidos. Inviável a substituição
da
pena
imposta
ao
traficante
de
droga,
indivíduo que demonstra indiferença em relação
à saúde pública, desaconselhando a aplicação do
benefício (art. 44, III, do CP). Recurso desprovido.”
(Apel. 0040206-23.2011
Rel. Renê Ricupero

TJ/SP j. 09.05.13).
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESCABIMENTO.
RECENTE
ORIENTAÇÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ALEGAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. POSTULAÇÃO PELA SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
PENA-BASE
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33, § 3o, DO
CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. 1... 2... 3. O
Senado Federal, através da Resolução no 5/12,
retirou a vedação contida no art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06, permitindo aos condenados por
tráfico de entorpecentes a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos,
desde que atendidos os requisitos do art. 44 do
Código Penal. 4. A decisão fundamentada e
respaldada em elementos concretos, entendendo
que
a
substituição
da
pena
privativa
de
liberdade, por restritivas de direitos, se mostra
insuficiente, constitui motivação idônea, estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em conformidade com o art. 44, III, do CP. ...” (HC
258337/PR Rel. Min. Campos Marques STJ j.
02.05.13).
Por
fim,
quanto
ao
regime
prisional imposto, diante da gravidade concreta
dos fatos em apreço, correta a adoção do regime
inicial fechado, ex vi do disposto no artigo 33, §
3o, do Código Penal.
Anote-se que o delito pelo qual
foi o peticionário condenado tráfico de drogas ,
equiparado a hediondo, não se sujeita a regime
mais brando, pois, como público e notório,
provoca o recrudescimento da violência e da
intranquilidade social, além da desagregação da
instituição familiar.
Diante do exposto, indefere-se o
pedido revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUILHERME G. STRENGER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37806
Revisão Criminal no 2257319-44.2019.8.26.0000
Comarca: Itapira
Peticionário: Renan Henrique Couto Topan
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Vistos.
1 - Adota-se o Relatório já constante do r. voto da
lavra do eminente Desembargador GUILHERME G. STRENGER,
lançados nos autos.
O Eminente Relator, em seu voto, indeferiu o
pedido revisional.
Em que pesem os judiciosos argumentos
desenvolvidos, entendo que, é de rigor a procedência da ação e a
condenação do peticionário Renan Henrique Couto Topan, bem como a
fixação da pena e não aplicação do redutor.
Não obstante as passagens por atos infracionais
não se prestarem para configurar maus antecedentes ou reincidência, a
reiteração na prática de ato infracional pode indicar dedicação a atividades
criminosas, como in casu.
Nesse sentido, os seguintes julgados do eg.
Superior Tribunal de Justiça:
(...) IV - Fixada a pena-base no mínimo legal,
inviável sua redução aquém desse quantum, consoante o disposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula n. 231 desta Corte. V - Nos termos do parágrafo 4o, do art. 33, da
Lei n. 11.343/06, as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre
organização criminosa. VI - Embora atos infracionais não configurem
maus antecedentes ou reincidência, a prática reiterada pelo paciente de
condutas relativas ao tráfico de drogas, inclusive com a procedência de
uma representação (condenação), impede seja aplicada a causa especial
de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, considerando
que tais elementos demonstram que o agente se dedica às atividades
criminosas. (...) (HC 420.720/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES.
MENORIDADE
RELATIVA
E
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR N. 231/STJ. MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO
ACUSADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular 231, sedimentou o
entendimento de que "a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 2. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas ante a constatação de que o paciente dedicava-se à
atividade criminosa, tendo em vista as circunstâncias em que se deu o
delito e as condições pessoais do paciente, que já respondeu por atos
infracionais (inclusive ato análogo ao tráfico de drogas) quando ainda era
adolescente. 3. "A existência de atos infracionais praticados pelo agente,
embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem
denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a
negativa da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não
preenchimento dos requisitos legais" (AgRg no HC 466.681/MS,
Rel.Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
21/03/2019, DJe de 02/04/2019).
Assim ante o exposto, mantenho a negativa do
redutor.
Da alteração do regime
No que se refere ao regime de cumprimento de
pena, o artigo 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal recomenda a imposição
do regime semiaberto ao condenado, que é o adequado ao quantitativo de
pena aplicada. No mesmo sentido dispõe o enunciado da Súmula 719 do
Supremo Tribunal Federal, pois o réu é primário, e o regime especificado
em lei é, a princípio, suficiente para sua ressocialização.
A pena privativa de liberdade não pode ser
substituída por restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal, uma vez que o apelante foi condenado a pena corporal superior a 4
anos de reclusão.
3 Ante o exposto, defiro parcialmente a presente
Revisão Criminal, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena
para o semiaberto.
PAULO ANTONIO ROSSI
4o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
GUILHERME GONCALVES STRENGER
12473971
16
19
Declarações de
Votos
PAULO ANTONIO ROSSI
126AEFEA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2257319-44.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.